Tribunal: TJSP
Processo: 1129679-08.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Patente
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
PROPRIEDADE INDUSTRIAL – PATENTE DE INVENÇÃO – PALHETAS PARA PARA-BRISAS - AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE VIOLAÇÃO DE PATENTE DE INVENÇÃO CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS – Autoras apelantes que pleiteiam a condenação da ré a se abster de explorar comercialmente palhetas que utilizem a tecnologia patenteada, bem como ao pagamento de indenização por danos morais e materiais – Sentença de parcial

Ementa:
PROPRIEDADE INDUSTRIAL – PATENTE DE INVENÇÃO – PALHETAS PARA PARA-BRISAS - AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE VIOLAÇÃO DE PATENTE DE INVENÇÃO CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS – Autoras apelantes que pleiteiam a condenação da ré a se abster de explorar comercialmente palhetas que utilizem a tecnologia patenteada, bem como ao pagamento de indenização por danos morais e materiais – Sentença de parcial procedência – Inconformismo das autoras – Recurso adesivo da ré.

1. RECURSO DAS AUTORAS - PATENTE DE INVENÇÃO QUE SE ENCONTRA REGISTRADA PELAS AUTORAS NO INPI – CONCORRÊNCIA DESLEAL CARACTERIZADA – Utilização indevida da patente de invenção das autoras pela ré, que vem comercializando produtos do mesmo segmento (palhetas para para-brisas), conduta que viola seus direitos de propriedade industrial – Direitos de utilização exclusiva, ante o deferimento do registro no INPI – DANO MORAL. Dano moral in re ipsa – Uma vez caracterizada a violação da patente das autoras, a ocorrência do dano moral é presumida – Montante fixado nessa instância em R$ 30.000,00. DANOS MATERIAIS. Indenização pelos danos materiais decorrentes da violação da patente e, pois, da concorrência desleal, que será apurada em fase de liquidação de sentença, na forma dos artigos 209 e 210 da Lei de Propriedade Industrial (Lei no 9.279/1996) – RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

2. RECURSO ADESIVO DA RÉ - INVENÇÃO QUE SE ENCONTRA PATENTEADA NO INPI – VIOLAÇÃO DA PATENTE CONSTATADA PELA PROVA PERICIAL – A prova pericial dá conta de que houve violação da PI 0006917-5, não vingando a alegação da ré DYNA, de que houve por parte do perito modificação dos termos da patente – Houve apenas erro material nas imagens ilustrativas, tanto que o perito concluiu que tal inexatidão material não invalidaria a patente das autoras – Não se há falar em erro de premissa, considerando que a violação à patente das autoras por parte da ré também foi constatado por outras perícias, realizadas no âmbito da Justiça Estadual e da Justiça Federal - Sentença devidamente fundamentada, que enfrentou com acuidade todos os pontos controvertidos, inclusive a alegada "correção" da patente - Eventual cerceamento de defesa que foi suprido pela conversão do julgamento em diligência – Sentença mantida – RECURSO ADESIVO DA RÉ DESPROVIDO.